Tribunal: STF
Processo: HC 70594
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão executória. 3. Reincidência: causa
interruptiva da prescrição. Art. 117, VI, do Código Penal. 4.
Reinício do prazo total, por inteiro. Art. 117, § 2º, do Código
Penal. 5. Habeas corpus indeferido.